Tribunal: TJDFT
Processo: 0722680-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722680-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Dos autos, observa-se que, após a interposição de recurso de Apelação Cível, o feito foi distribuído à 6a Turma Cível desta eg. Corte, ocasião em que o Exmo. Desembargador Alfeu Machado vislumbrou a existência de prevenção em favor da 1a Turma Cível, determinando, assim, a redistribuição dos autos, a priori, à minha Relatoria, consoante decisão de ID 31264645. O entendimento foi alvo de agravo interno (ID 31335719), o qual teve seu provimento negado pela C. 6a Turma Cível (ID 34544694). Após o julgamento dos Embargos de Declaração (ID 37646037) opostos ao ID 34963938 e transcorrido o prazo legal (ID 38852635), os autos foram, então, redistribuídos, em 1o de setembro de 2022, à 1a Turma Cível e vinculados à minha Relatoria (ID 38852654). Contudo, entendo que o recurso deve ser redistribuído, internamente, aos membros integrantes da 1a Turma Cível, a qual não mais componho. De acordo com o que dispõe o artigo 81 do Regimento Interno deste eg. Tribunal, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna prevento o órgão e o relator. Por sua vez, o parágrafo único, do artigo 83, do aludido regimento, dispõe que o magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. Dessarte, considerando que a decisão que determinou a redistribuição do feito se efetivou em 30/08/2022, data em que decorrido o prazo legal, sem interposição de recurso pelas partes, bem como que o feito somente foi redistribuído por prevenção em 1o de setembro de 2022 (ID 38852654), momento em que não mais integrava o referido órgão jurisdicional, determino a redistribuição, aleatória, a um dos membros componentes da eg. 1a Turma Cível, com as cautelas de praxe, nos termos dos dispositivos acima mencionados, com a devida compensação. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora